Tribunal: TJDFT
Processo: 0736941-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. BANCO DO BRASIL. FUNDO PASEP. CINCO AUTORES. TODOS COM DOMICILIO EM FORTALEZA. ADMINISTRADOR DAS CONTAS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de o Banco do Brasil S/A não ostentar legitimidade passiva para responder por desfalques nas contas PASEP. 1.1. Em seu recurso, os autores pedem a cassação da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva do banco réu. 1.2. Em sede de contrarrazões, o réu levanta as preliminares de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio passivo necessário com a União.
2. Rejeição da preliminar de não conhecimento. 2.1. Por exigência do art. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.2. No caso, não prospera o argumento de afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado. 2.3. Com efeito, os apelantes expuseram os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, principalmente no que tange à legitimidade passiva do réu.
3. Rejeição da preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União. 3.1. Depreende-se da legislação de regência sobre o tema (LC no 08/1970; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996), que, uma vez realizados os depósitos pela União à entidade financeira, a responsabilidade pela administração dos recursos caberá a esta instituição, mediante observância dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. 3.2. Apesar de os percentuais e índices indexadores relativos à correção monetária necessitarem de autorização e regulamentação por parte do órgão público competente, a operação bancária de efetivo crédito da atualização monetária cabe à instituição financeira responsável pelo programa. 3.3. No caso, os requerentes não se insurgem contra os depósitos realizados pela União, mas contra a conduta única e exclusiva do banco ao administrar sua conta do PASEP, o qual teria deixado de proceder à correta atualização dos valores depositados. 3.4. Logo, não há que falar em litisconsórcio necessário com a União e, consequentemente, em deslocamento da competência para a Justiça Federal.
4. Legitimidade passiva do Banco do Brasil. 4.1. A pretensão autoral é direcionada aos atos praticados pela instituição financeira ré, a qual teria deixado de realizar a atualização monetária e de aplicar os juros devidos sobre os depósitos creditados em suas contas PASEP, mantidas pelo banco. 4.2. Muito embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, certo é que a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, será exercida pelo Banco do Brasil, o qual deverá promover a administração dos recursos disponibilizados (art. 5o da Lei Complementar no 8/70), fato que demonstra a legitimidade da instituição bancária para figurar no polo passivo. 4.3. Precedente da Turma: “O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito.” (07308993820188070001, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 15/04/2019).
5. A anulação da sentença, que extinguiu o feito em face da ilegitimidade passiva, é medida que se impõe, devendo os autos retornarem à origem para regular processamento.
6. Apelação provida, apesar de causar estranheza o fato dos cinco autores serem residentes e domiciliados em Fortaleza, como vem ocorrendo em muitos outros casos. 6.1. Sentença Cassada.